Tribunal: TJPA
Processo: 0010105-11.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010105-11.2015.8.14.0401

APELANTE: FELIPE SOARES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0010105-11.2015.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE:

FELIPE SOARES DOS SANTOS

DEFENSOR (A) PUBLICO (A): EDGAR PEREIRA ALAMAR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIMES DE ROUBO MAJORADO
.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE REFORMA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECONHECIMENTO DE CRIME TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ORAL. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. INVERSÃO DA POSSE. BREVE ESPAÇO DE TEMPO. CONSUMAÇÃO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. TEMA 916. TESE REJEITADA. SENTENÇA RECORRIDA. MANUNTENÇÃO. NECESSIDADE.
APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0010105-11.2015.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE:

FELIPE SOARES DOS SANTOS

DEFENSOR (A) PUBLICO (A): EDGAR PEREIRA ALAMAR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FELIPE SOARES DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, pelo cometimento do crime tipificado no art. 157,
caput
, do Código Penal (id

4736499).

Narra a denúncia que, no dia 26/03/2015, por volta das 18h50min, na Avenida Presidente Vargas, nesta capital, o recorrente teria abordado à vítima Ana Karolina Negrão Gomes e, mediante a grave ameaça exercida com emprego de uma faca, subtraiu-lhe sua bolsa contendo a quantia de R$ 100,00 e cartões bancários, empreendendo fuga logo em seguida (id

4736495).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando o reconhecimento de crime tentado, com a aplicação do respectivo redutor para alterar o patamar a pena aplicada (id

4736500 - Pág. 3 – 9).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o provimento do apelo (id

4736500 - Pág. 11 – 14).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial nesta instância opinou pelo desprovimento do recurso (id

4736501 - Pág. 9 – 14).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

DO RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA DO DELITO

A controvérsia posta no julgamento deste recurso versa unicamente sobre o reconhecimento da hipótese de crime tentado.

Como é sabido,
o Superior Tribunal de Justiça
pacificou o entendimento segundo o qual se

c
onsum
a
o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo
prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 - TEMA 916
[1]
)
.

Da prova oral amealhada, especialmente o depoimento da vítima Ana Karolina Negrão Gomes, é possível extrair a conclusão de que a versão acusatória foi ratificada em sede judicial e a inversão da posse ocorreu, embora tenha se prolongado por breve espaço de tempo, afinal, após a subtração, o recorrente empreendeu fuga, porém, foi detido logo em seguida por policiais que se encontravam às proximidades do local do crime (id4745503 - Pág. 1 – id 4745518 - Pág. 17).

Portanto, a pretensão do apelante não merece acolhimento.

Em suma, o apelo não comporta provimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação
, mantendo a sentença recorrida na íntegra.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

EDIÇÃO N. 51: CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO – II: 1) Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 - TEMA 916) ACÓRDÃOS HC 209582/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015; HC 331981/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 18/11/2015; AgRg no REsp 1558729/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 05/11/2015, DJe 23/11/2015; AgRg no AREsp 404824/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 04/11/2015; REsp 1499050/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 09/11/2015; AgRg no REsp 1543257/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, julgado em 13/10/2015, DJe 05/11/2015; HC 314642/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 01/09/2015; AgRg no REsp 1490926/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 23/02/2015.

Belém, 20/06/2023